Tribunal: CARF
Processo: 15374.900334/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
A ausência de intimação prévia à emissão de despacho decisório de análise emitido em processos de restituição e/ou compensação não implica a nulidade da referida decisão, quando assegurada a ampla defesa por meio dos recursos cabíveis.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO. CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser tributadas naquele período, desde que relacionadas ao empreendimento em fase pré-operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de projetos); e contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS INFERIORES ÀS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. RETENÇÕES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DAS RECEITAS NA BASE DE CALCULO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovado que as receitas financeiras sobre as quais incidiram as retenções de IRRF compuseram a base de cálculo do IRPJ, não pode ser reconhecido saldo negativo do referido tributo composto pelas referidas retenções, devendo-se não homologar a compensação realizada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900334/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
HISPAMAR SATELITES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA
A ausência de intimação prévia à emissão de despacho decisório de análise
emitido em processos de restituição e/ou compensação não implica a nulidade
da referida decisão, quando assegurada a ampla defesa por meio dos recursos
cabíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial
aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO.
CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser
tributadas naquele período, desde que relacionadas ao empreendimento em fase
pré-operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de
projetos); e contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas
pré-operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor.
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS INFERIORES ÀS
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. RETENÇÕES SOBRE AS RECEITAS
FINANCEIRAS. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900334/2009-51
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES.
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DAS RECEITAS NA BASE DE CALCULO.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovado que as receitas financeiras sobre as quais incidiram as
retenções de IRRF compuseram a base de cálculo do IRPJ, não pode ser
reconhecido saldo negativo do referido tributo composto pelas referidas
retenções, devendo-se não homologar a compensação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-49.269,
de 5 de setembro de 2012, por meio da qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 450/459).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
33044.53471.270907.1.7.02-0380
(retificadora
da
no
29465.37897.150705.1.3.02-0907),
08986.44657.270907.1.7.02-1862
(retificadora
da
no
37615.64178.150805.1.3.02-7909),
40899.31578.270907.1.3.02-2225 e 13401.15187.171007.1.3.02-0630 (fls. 2/29), por meio das
quais a Recorrente compensou créditos no montante de R$ 256.914,34, relativos a suposto saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2004
com débitos de sua responsabilidade.
As referidas compensações foram objeto do Despacho Decisório Eletrônico de fl.
31, que não as homologou, tendo em vista que o saldo negativo informado nas DComp diferia
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

daquele declarado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
relativa ao citado ano-calendário.
Em decorrência da Manifestação de Inconformidade de fls. 33/47, o Despacho
Decisório foi anulado pelo Acórdão de fls. 252/254, por incongruência na sua fundamentação e
violação ao princípio da verdade material.
Foi, então, emitido o Despacho Decisório de fl. 297, no qual, com base no Parecer
de fls. 288/296, reconhecendo-se o saldo negativo apenas no valor de R$ 4.054,95, homologando
parcialmente a primeira DComp apresentada. O não reconhecimento integral do saldo negativo
foi motivado pelo fato de que a Recorrente não informou na DIPJ do ano-calendário de 2004
qualquer valor a título de receita financeira, de modo que não foi permitida a dedução do valor
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente à citada modalidade de
rendimentos.
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
329/350, na qual sustenta:
(i)
a nulidade do Despacho Decisório, posto que baseado em mera
presunção;
(ii)
a ocorrência de decadência do direito de a autoridade fiscal questionar o
saldo negativo do IRPJ apurado em relação ao ano-calendário de 2004,
ante o decurso do prazo de cinco anos desde aquele período;
(iii)
a plena comprovação das parcelas componentes do direito creditório;
(iv)
o equívoco na constatação de que não teria submetido as receitas
financeiras do período à tributação, posto que se encontrava em fase
pré-operacional, de modo que as referidas receitas foram, por força das
normas contábeis vigentes, registradas no Ativo Diferido, como
redutoras das despesas ali lançadas.
Na decisão de primeira instância, afastou-se a preliminar de nulidade, posto que
ausentes as hipóteses tratadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Rejeitou-se, ainda, a
alegação de decadência, uma vez que o procedimento de homologação se submete ao prazo do
art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, não sendo atingido pela decadência do direito de constituir
o crédito tributário.
Quanto ao mérito, decidiu-se que as provas apresentadas não foram hábeis e
suficientes para a comprovação:
 de que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no suposto empreendimento em andamento, justificando o seu possível
registro no Ativo Diferido deduzindo despesas ativadas;
 dos valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais e, ainda, de
que os referidos montantes seriam superiores às receitas financeiras auferidas no
período em questão.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da apuração do tributo não é cabível, apenas, para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não apresentados elementos de prova ou de direito
que o modifiquem.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 486/506, no qual a
Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório, por ausência de
intimação,
conforme
determinado
pela
Norma
de
Execução
CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6/2007. Reitera, então, as alegações apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, acerca da decadência e de que estaria em 2004, em fase pré-
operacional, reforçando argumentos e provas desta última arguição.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 23 de dezembro de 2014 (fl. 482), e apresentou o seu Recurso, em 21 de janeiro de 2015 (fl.
486), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído nos autos (fl. 511/514).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa posto que, em desobediência ao determinado na Norma de Execução
CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6/2007, não teria sido intimada acerca das
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

inconsistências detectadas pela autoridade fiscal, previamente ao Despacho Decisório por esta
emitido.
A tese não merece acolhida.
Ainda que a referida Norma de Execução preveja procedimentos a serem
observados na fase inquisitória prévia à emissão de decisão administrativa relativa à análise das
Declarações de Compensação apresentadas pelos contribuintes, trata-se de mero regramento
administrativo, cuja inobservância não implica em cerceamento do direito de defesa e/ou
nulidade do ato decisório proferido.
O direito de defesa será assegurado aos contribuintes, exatamente, no momento
posterior à emissão do Despacho Decisório, por meio da apresentação da Manifestação de
Inconformidade e demais recursos cabíveis, como foi plenamente garantido à Recorrente nos
presentes autos.
Rejeito, portanto, a preliminar invocada.
3 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR A COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente sustenta a alegação de
decadência do direito de se promover, por meio do Despacho Decisório, a redução do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, ante o decurso do prazo de cinco anos
desde aquele período.
A questão da decadência na análise dos direitos creditórios envolvidos em
processos de restituição e compensação tem sido objeto de duas discussões:
- a possibilidade de a autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a
constituição de créditos tributários, verificar as parcelas que compuseram
a base de cálculo do tributo objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação;
- a possibilidade de a autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a
constituição de créditos tributários, verificar as procedência das parcelas
que extinguiram o tributo objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação, sem adentrar na determinação deste.
A primeira discussão não tem tido entendimento uniforme na jurisprudência do
CARF. A matéria não é inédita nesta Turma Julgadora, que, em algumas ocasiões já se
manifestou pelo acolhimento da decadência, a despeito da posição em contrário de alguns
integrantes (dentre os quais este Relator). Contudo, há diversas decisões de outras turmas
julgadoras do CARF (incluindo as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais) que não
reconhecem a decadência suscitada. Não se tratando da hipótese tratada nos presentes autos,
passo ao largo da polêmica.
Quanto à segunda discussão, ou seja, a análise das parcelas utilizadas pelos
contribuintes para a quitação do tributo, mantida a apuração original, não tem enfrentado
controvérsias.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

É que o art. 150, §4o, e o art. 173 do CTN dispõem acerca da constituição do
crédito tributário, não possuindo relação com a análise do direito creditório invocado em
processos de restituição/compensação.
A análise realizada em tal tipo de processo se relaciona com a verificação da
liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis a autorização da
compensação tributária, conforme art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (destaquei)
A análise da referida liquidez e certeza deve, portanto, vincular-se à legislação
específica que disciplina o procedimento de compensação de créditos tributários federais
com créditos detidos pelos sujeitos passivos, ou seja, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. No
referido dispositivo, a questão do prazo para a manifestação da autoridade administrativa é
tratada de modo explícito, de modo que não existe espaço para ignorar a regulamentação
específica, para invocar o prazo previsto para a constituição do crédito tributário. Diz o
referido art. 74 (na redação vigente à data de apresentação das DComp sob análise):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
No caso dos presentes autos, a autoridade administrativa que analisou o direito
creditório invocado pela Recorrente não promoveu qualquer alteração em relação ao IRPJ
apurado em relação ao ano-calendário de 2004. Tão-somente não reconheceu, para a comparação
com o valor devido e composição do saldo negativo, o valor do IRRF incidente sobre as receitas
que não teriam sido computadas na base de cálculo do IRPJ.
Tal fato, é decorrência expressa do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacou-se)
Deste modo, a decadência do direito de se constituir o crédito tributário do IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2004 não afeta a referida análise, não havendo que se falar em
lançamento disfarçado, como suscita a Recorrente.
A análise, realizada dentro dos cinco anos após a apresentação das Declarações de
Compensação pode (na verdade, deve) verificar a liquidez e a certeza do crédito compensado,
por meio da verificação das parcelas utilizadas pelo contribuinte para compor o seu direito
creditório.
Neste sentido, rejeito a alegação de decadência.
4 DO MÉRITO
Em relação ao mérito da compensação realizada, a discussão posta nos autos diz
respeito à comprovação de que todas as receitas sobre as quais incidiram os valores de IRRF
foram consideradas na apuração da base de cálculo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004,
de modo a ensejar que este últimos valores possam compor saldo negativo ali apurado.
A autoridade fiscal aponta que o IRRF se refere a rendimentos de aplicações
financeiras e que não há registro na DIPJ relativa ao citado período de apuração de que qualquer
receita a tal título tenha composto a base de cálculo do IRPJ.
A alegação da Recorrente é que, até agosto do citado ano-calendário, encontrar-
se-ia em fase pré-operacional, de modo que as receitas auferidas deveriam ser registradas
contabilmente no Ativo Diferido e o valor do IRRF sobre elas incidente poderia compor eventual
saldo negativo de IRPJ.
4.1 DA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO APURADO NA FASE PRÉ-OPERACIONAL
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

A decisão recorrida não apresenta óbice à possibilidade de que os valores do
IRRF incidentes sobre as receitas auferidas em fase pré-operacional possam vir a compor saldo
negativo de IRPJ.
De fato, a referida possibilidade tem sido acatada em atos normativos da Receita
Federal, a exemplo dos seguintes:
Solução de Divergência No 32, de 21/07/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ATIVO DIFERIDO o SALDO LÍQUIDO negativo entre receitas e DESPESAS
FINANCEIRAS, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das DESPESAS pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro LÍQUIDO do exercício.
Solução de Consulta No 73 de 11/12/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Reforma da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 84, de 2006. As pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar, no ATIVO
DIFERIDO, o SALDO LÍQUIDO negativo entre receitas e DESPESAS
FINANCEIRAS, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das DESPESAS pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro LÍQUIDO. Na existência de SALDO negativo de IRPJ decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas FINANCEIRAS absorvidas
pelas DESPESAS pré-operacionais, tal valor poderá ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma da legislação pertinente.
Solução de Divergência No 45 de 21/11/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ATIVO DIFERIDO o SALDO LÍQUIDO negativo entre receitas e DESPESAS
FINANCEIRAS, quando provenientes de recursos classificáveis no referido
subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das DESPESAS pré-
operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro LÍQUIDO do exercício. (Gedoc no 9398-2008)
Solução de Consulta SRRF/7aRF/Disit no 132 de 30/10/2008
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
FASE PRÉ- OPERACIONAL - RECEITAS FINACEIRAS Incide o imposto de
renda na fonte, na forma da legislação aplicável, sobre as receitas financeiras
auferidas por empresas em fase de pré-operação No caso de empresa em fase de
pré-operação, o SALDO LÍQUIDO das receitas e DESPESAS FINANCEIRAS,
quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ATIVO DIFERIDO. Esse
valor, se credor, deverá ser diminuído do total das DESPESAS pré-operacionais
incorridas no período de apuração e, eventual excesso de SALDO credor deverá
compor o lucro LÍQUIDO do exercício em questão. Na existência de SALDO
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as
receitas FINANCEIRAS absorvidas pelas DESPESAS pré-operacionais, esse
valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela RFB.
O entendimento que acata a possibilidade de as retenções incidentes sobre receitas
financeiras não submetidas à tributação, por serem inferiores às despesas financeiras pré-
operacionais, constituírem saldo negativo passível de restituição/compensação tem, também, há
muito, prevalecido no âmbito do CARF, como ilustram os julgados a seguir proferidos pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
IRPJ. Fase Pré-operacional. O saldo líquido negativo decorrente de despesas financeiras
superiores às receitas financeiras incorridas durante a fase pré-operacional deve ser
lançado a débito da conta de ativo diferido, para futuras amortizações. O IRRF incidente
sobre tais receitas financeiras absorvidas pelas despesas financeiras durante a fase pré-
operacional – se constitui em dedução do imposto devido e poderá gerar imposto de
renda a restituir ou compensar. (Acórdão no 9101-001.052, de 28 de junho de 2011,
Relator Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas
financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de
IRPJ no período. (Acórdão no 9101-004.482, de 5 de novembro de 2019, Relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa)
Vê-se, portanto, que, a partir do exposto, as condições para que que as receitas
financeiras possam deixar de ser tributadas no ano calendário em que foram auferidas são as
seguintes:
(i) devem estar relacionadas ao empreendimento em fase pré-operacional
(períodos de desenvolvimento, construção e implantação de projetos);
(ii) devem estar contabilizadas em conta específica, como redutoras das
despesas pré-operacionais do ativo diferido;
(iii) o saldo líquido credor será diminuído do total de despesas pré-
operacionais e eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro
líquido do período.
4.2 DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS
A controvérsia suscitada no Acórdão recorrido diz respeito, assim, à comprovação
de que as receitas financeiras auferidas pela Recorrente no ano-calendário de 2004 decorrem de
ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em fase pré-operacional; e,
ainda, acerca dos valores de despesas e receitas pré-operacionais, de modo a explicitar a
possibilidade de as receitas financeiras não comporem a base de calculo do IRPJ e do IRRF
integrar o saldo negativo do período.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900334/2009-51

Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apenas apresentou cópia de
balancete (fls. 424/440) e Parecer dos Auditores Independentes (fls. 444/447). A decisão
recorrida apontou a necessidade de exibição das escriturações fiscal e contábil.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta apenas cópia do Razão de
contas contábeis referentes a aplicações financeiras. Ora, a existência das referidas aplicações
jamais foi objeto de controvérsia. Desde o Despacho Decisório são reconhecidas, e, inclusive as
retenções a elas relacionadas. O que a Recorrente necessitava comprovar era que as receitas
correspondentes foram lançadas no Ativo Diferido em contas redutoras das Despesas Financeiras
e que não excediam estas ou as demais despesas pré-operacionais.
No Balancete de fls. 424/440, correspondente ao todo o ano-calendário de 2004,
vê-se o registro na conta 1.2.03.03 do Ativo Diferido de Despesas Financeiras. Não há, contudo,
o registro ali de qualquer valor redutor a título de Receitas Financeiras.
Há, é bem verdade, o registro, fora do Ativo Diferido, na conta 1.2.04.01 de
Receitas Financeiras, em montante bem superior às despesas financeiras.
Os elementos de prova, portanto, não permitem o esclarecimento de que os
requisitos acima expostos foram observados, nem fazem prova dos elementos essenciais
apontados no Acórdão recorrido.
Constata-se um fator complicador que só afasta, ainda mais, a liquidez e certeza
acerca do crédito invocado. No Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que entrou em fase
operacional em agosto de 2004. Assim, já é possível se constatar, de pronto, que a maior parte
das receitas financeiras discriminadas nos extratos de fls. 274/276 não se refere ao período pré-
operacional, de modo que afastada em relação a estas a tese da Recorrente e corroborada a
decisão que não reconheceu o IRRF sobre elas incidentes.
Isto posto, seja por não preencherem os requisitos para a ausência de
contabilização no resultado, seja por ausência de comprovação hábil e idônea, há que se
concordar com a decisão recorrida, no sentido de que não está comprovado o saldo negativo
objeto de compensação por parte da Recorrente.
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade e
decadência e por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital